Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712500-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE PIEREZAN, ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, BRUNO DE CARVALHO MODESTO, FABRIZIO ALMEIDA PRADO, FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, HELCIA DANIEL DA SILVA, KAREN CRIS SARTORI, KIN SHUNG HWANG, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, MARIA CELIA DELDUQUE NOGUEIRA PIRES DE SA, VITORIA AUGUSTA BRAGA DE SOUZA APELADO: ASSOCIACAO DOCENTES PELA LIBERDADE - DPL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade da ata da Assembleia Geral da Associação Docentes pela Liberdade – DPL, em que foi eleita a Diretoria Nacional para o biênio 2020/2021. Requerem, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença e, no mérito, seja decretada a nulidade da ata de eleição de ID n. 89169396. Todavia, considerando o término do mandato dos eleitos (19/10/2020 a 18/10/2021) na assembleia cuja ata se pretende anular, manifestem-se os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no julgamento do apelo, tendo em vista a eventual perda superveniente do objeto. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator